Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de exibição de documentos em desfavor da sociedade anônima ora apelante.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco modalidades de exibição de documentos: 2.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 2.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 2.4.) a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 2.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
3. No caso em deslinde, o autor comprovou a recusa, por parte da ré, em apresentar os documentos por ela indicados pela via administrativa. 3.1. Isso não obstante, verifica-se que a demandada providenciou a juntada aos autos do termo que rege os descontos no benefício previdenciário do autor, mas o fez apenas após a citação.
4. Logo, tendo havido a exibição somente depois da citação da demandada, tem-se por inegável que a propositura da ação foi necessária para o atendimento do pleito de exibição, sendo certo que a conduta da ré foi causa ao ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e desprovido.